Tribunal: TJMT
Processo: 1015938-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015938-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), NORA SILVA - CPF: 178.899.871-53 (AGRAVADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e direito processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de tratamento domiciliar (
home
care
). Direito à saúde. Abusividade de cláusulas contratuais restritivas. Decisão mantida. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por Nora Silva, representada por seu irmão, determinando a continuidade do tratamento domiciliar (
home
care
), incluindo dieta, medicamentos, material de curativo e insumos prescritos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há obrigação contratual para o fornecimento do tratamento domiciliar, especialmente à luz da interpretação das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor e do direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. Consoante o art. 35-C, I, da L. 9.656/1998, há obrigatoriedade de cobertura nos casos de emergência, definidos como aqueles que implicam em risco de vida ou de lesões irreparáveis, conforme laudo médico.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada em precedentes recentes, reconhece a abusividade de cláusulas que limitam a cobertura de tratamentos essenciais, quando há prescrição médica para a continuidade do atendimento em
home
care
, como ex
tensão do tratamento hospitalar, sendo irrelevante que a parte resida em abrigo para idosos ou “residencial geriátrico”, como na espécie.

5. A interpretação das cláusulas contratuais deve beneficiar o consumidor hipossuficiente, conforme o CDC e a Súmula 608/STJ, impondo-se a cobertura do tratamento domiciliar necessário à preservação da vida e da dignidade da paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que exclui a cobertura para internação domiciliar
na modalidade
‘
home
care
’
quando prescrito pelo médico assistente como extensão do tratamento hospitalar
, ainda que a parte resida em lar para idosos ou instituição assemelhada
.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
5º, XXXII, e 196
; CDC,
arts
. 6º, V, e 51, IV; L. 9.656/1998, art. 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.021.667/RN, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 28/11/2022; TJDF, AI n. 07162055720248070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 13/08/2024; STJ, Súmula 608.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pela Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela Antecipada n. 1004917-10.2024.8.11.0006, ajuizada por
NORA SILVA
, representada por
seu irmão
Antonio
José da Silva Filho
,
concedeu
liminar para obrigar a
Agravante
a manter a continuidade do tratamento da
R
equerente em sua residência, na modalidade
home
care
, incluindo dieta industrializada, medicamentos, material de curativo e demais insumos prescritos pelo médico assistente (ID 158340555, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 223002156), a
UNIMED
alega, em síntese,
que o atendimento domiciliar solicitado pela Agravada não se enquadra como emergência, mas sim como tratamento eletivo,
bem como
que a internação domiciliar não possui cobertura contratual, sendo uma mera liberalidade do
P
lano de
S
aúde. Afirma,
também
, que a Agravada
reside
em um
“
residencial geriátrico
”
, o que
a
desobriga
ria
a fornecer o atendimento
home
care
pleiteado, sustentando a necessidade de reversibilidade da medida e a possibilidade de prestação de caução para eventual custeio do tratamento.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a tutela provisória concedida,
reconhec
endo
a inexistência dos requisitos

autorizadores da antecipação de tutela requerida
.

A
parte a
gr
avada apresentou contrarrazões no
ID
. 221570682
, defendendo a manutenção da decisão agravada, argumentando que seu estado de saúde, caracterizado por múltiplas
comorbidades
e severas limitações físicas, exige atendimento contínuo em domicílio
, invocando
o direito à saúde, amparado pelo
Código de Defesa do Consumidor, com base n
o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
as
cláusulas limitadoras de tratamentos essenciais, como o
home
care
, são abusivas e devem ser interpretadas em favor do consumidor hipossuficiente.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi por mim indeferido
no
ID
.

219794682
.

O Juízo
a quo
prestou informações em ID.
223013693
.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Dra.
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opinou pelo desprovimento do recurso (ID.
234210188
).

Recurso tempestivo e preparado (ID.
219199188
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pretende a reforma da decisão que deferiu
a tutela de urgência
para obrigar
o Plano de Saúde a
gravante a
manter o
tratamento
de
home
care
n
a residência
da Agravada
, incluindo dieta industrializada, medicamentos, material de curativo e demais insumos prescritos pelo médico assistente.

Em que pesem as alegações d
a
Agravante, entendo que
o recurso não comporta provimento
.

Vejamos.

Constou da decisão
agravada, no que
pertine
:

“
(...)

Na presente demanda, verifica-se que a paciente necessita de tratamento específico, bem como esclarece a questão da urgência na realização no fornecimento do tratamento para a melhora na saúde, incluindo-se referido procedimento no prazo de urgência e emergência, mormente ante a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao hipossuficiente da relação de consumo disciplinada pelo CDC.

Não obstante, o conselho auditor da UNIMED Cáceres-MT, tenha emitido parecer negando a solicitação de tratamento domiciliar da parte autora, sob a seguinte justificativa:
“Em resposta a solicitação de tratamento domiciliar (Home
care
) para o beneficiário acima identificado, informamos que a Unimed Cáceres não disponibiliza tal serviço em razão do mesmo não estar contemplado em contrato, portanto, sem cobertura.
(...). Caso os
responsáveis optem pela contratação do serviço de home
care
, necessária a assinatura de um Termo Aditivo considerando a contratação de empresa terceirizada para disponibilização dos serviços (Id. 158295619).

É cediço que em tais casos prevalece o disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I –
de
emergência, como tal definidos,
os que implicar
em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente.

O laudo médico colacionado aos autos no id 158295605
, explicita
a urgência na continuidade do procedimento, uma vez que: “a paciente é portadora de
multiplas

cormobidades
, acamada com internação devido Quadro sepse de foco abdominal com piora de nível
neurológíco
importante em uso de
afd
com poli b e
meroponem
, uso de
sne
com necessidade de reabilitação e cuidados” (Guia de solicitação n. 000141124814).

Ademais, cabe ressaltar que o home
care
caracteriza-se como o desdobramento do tratamento hospitalar, de modo que, dentro do hospital, o agravado receberia os medicamentos prescritos e insumos hospitalares dos quais necessita, sendo certo que tais produtos seriam custeados pela requerida, motivo pelo qual o home
care
deve abranger, também, o fornecimento dos tratamentos necessários à parte autora.

Assim,
diante de tal acervo probatório e da expressa
indicação médica, entendo
que a princípio restou demonstrado o perigo de dano, bem como a probabilidade do direito da agravada
.

Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:
(...
)

No mesmo sentido, é vasta a jurisprudência hodierna do
Eg
.
Tribual
de Justiça de Mato Grosso:
(...
)

Por fim, a antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o processo.

Isso posto
, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Recebo, desde já, a peça exordial, eis que preenche os requisitos previstos no art. 319 e 320 do CPC e não incide em nenhuma das hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil;

b) Deferir a gratuidade de Justiça, forte no art. 98 CPC;

c)
Deferir a tutela de urgência para determinar que a parte requerida mantenha a continuidade do tratamento da requerente NORA SILVA em sua residência, fornecendo o Home
Care
, dieta industrializada, medicamentos, material de curativo e demais medicamentos e tratamentos devidamente prescritos pelo médico, forte no art. 300 do CPC, tudo a ser cumprido no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) horas, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (mil reais), com início a partir do descumprimento da medida pelo requerido Unimed Cáceres- Cooperativa de Trabalho Médico
;

(...)” (ID.
158340555
, na origem
) (
g.n
.
)

Pois bem.

Colhe-se dos autos que
, após receber alta hospitalar, o
irmão e
procurador da parte
a
gravada
NORA SILVA
,
idosa de

76 anos
(
nascida em 17/09/1948, ID. 158293681
),
ajuizou
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela Antecipada
de origem
, alegando que
o Plano de Saúde agravante
deve dar continuidade ao tratamento médico em residência através de internação domiciliar
do tipo
“
home
care
”
, de acordo com recomendação médica evidenciada pela Guia de Solicitação de
Internação
n. 000143294377 (ID. 158295600, na origem)
, onde consta
a indicação clínica, firmada pelo Dr.
Luis
Carlos de Arruda, CRM/MT n. 2365, no sentido de que
:

“
PACIENTE COM QUADRO DE DEMÊNCIA EM EVOLUÇÃO
, DEFICIÊNCIA VISUAL E AUDITIVA,
ESTEVE EM INTERNAÇÃO PROLONGADA
,
ACAMADA
,
RESTRITA AO LEITO
,
ALIMENTAÇÃO VIA SONDA NASOENTERAL
, ITU DE REPETIÇÃO,
VEM FAZENDO QUADRO DE FEBRE RECORRENTE
, QUADRO DE DISFAGIA PROGRESSIVA
”
(
g.n
.
)

Entretanto, a
O
peradora de
S
aúde negou a autorização para
a internação na modalidade
“home
care
”
, alegando que tal serviço não estaria previsto em contrato. Diante dessa situação, requereu ordem judicial que garanta a manutenção do seu tratamento médico domiciliar, conforme prescrição
médica, superando a negativa da Agravante
.

Após detida análise dos autos, verifico que a quest
ão não é de difícil elucidação, além do que não houve modificação da situação fática capaz de alterar a decisão que negou a antecipação da tutela recursal.

C
abe pontuar
também
que, nos termos da Súmula 608 do STJ,
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de gestão”
, devendo a interpretação das cláusulas contratuais
ocorrerem
da forma mais benéfica ao consumidor.

Assim, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e por mais que ele não seja um escudo que torne o consumidor inatingível, face obrigações e direitos relacionados ao plano de saúde firmado, mostra-se plausível a manutenção
da decisão agravada, que se baseou na necessidade de continuidade do tratamento médico domiciliar da parte Agravada, conforme prescrição médica, aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a abusividade de cláusulas contratuais que restringem o direito à saúde.

É que o
Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem decidido que a recusa de cobertura para internação domiciliar em substituição à hospitalar configura abusivida
de e afronta o direito à saúde, uma vez
que o fornecimento de
home
care
em vez de hospitalização atende ao objetivo dos contratos de assistência à saúde, que é justamente manter a integridade e a dignidade do paciente, limitando a recusa de cobertura apenas quando o tratamento não é essencial ou quando inexiste
prescrição médica justificada.

No presente caso,
contudo,
a prescrição médica é clara e minuciosa, apontando a necessidade do tratamento em domicílio como continuação do
atendimento hospitalar, conforme já amparado por decisões do STJ que asseguram ao consumidor o direito de receber o tratamento recomenda
do pelo profissional habilitado, conforme se vê:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR.
HOME CARE
.
PACIENTE IDOSA
. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA
. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os
EREsp
n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que
é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência
" (
AgInt
no
AREsp
2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 2/12/2022).

2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos
arts
. 1.029, § 1º, do CPC/2015, e 255, § 1º, do RISTJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 2.013.123/PR,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4ª
Turma,
j. 0
1
/07/2024,
DJe
02/08/2024
) (
g.n
.)

Nessa esteira, vê-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem caminhado no sentido de que o rol da ANS, apesar de ser referência mínima para as operadoras,
não deve ser interpretado de forma taxativa
.

Assim, em casos específicos, como no presente, em que há recomendação médica expressa e o tratamento prescrito, se revela essencial para a manutenção da saúde e do desenvolvimento
do
Agravada
idosa
, o Poder Judiciário tem
estendido a cobertura, mesmo quando o procedimento não esteja formalmente incluído no rol da ANS.

Assim, ainda que o tratamento
de
home
care

não
estivesse
previsto no contrato ou no rol da ANS, há fortes razões para acolher o entendimento de que a continuidade do tratamento é essencial à saúde d
a

idosa
, devendo, portanto, ser
mantido
pela
Operadora de Saúde agravante.

Por tais razões, o alegado perigo de irreversibilidade da medida, em verdade, se dá em relação à parte agravada, uma vez que a negativa em fornecer o tratamento domiciliar na modalidade indicada pelo médico, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações à saúde e à própria vida da idosa.

Do mesmo modo,
a prestação de caução é desnecessária na hipótese,
uma vez que,
em caso de improcedência
da pretensão deduzida na
ação
de origem
, poderá
o

A
gravante buscar indenização pelos prejuízos sofridos,
inexistindo perigo de irreversibilidade, como alega a
UNIMED
.

Por fim, evidentemente a internação na modalidade
“home
care
”

recomendada pelo médico que atende à idosa agravada deve ser prestad
a
no local onde
ela
tem domicílio, não podendo ser negado tal direito pelo fato de residir em abrigo para idosos ou instituição assemelhada.

Nesse sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE
.
INDICAÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO DEVIDO
. PONTUAÇÃO NA TABELA NEAD. ABUSIVIDADE. IDOSO.
CASA DE REPOUSO
. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1
. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei nº 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. O médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Logo,
havendo prescrição desse profissional acerca do tratamento a ser utilizado, eventual restrição contratual afigura-se manifestamente ilegal, afrontando os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, e a garantia constitucional de acesso à saúde. 3. A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos, requisitos que, ao menos nesta análise perfunctória, se mostram atendidos. 4. É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário. 5.
O fato de o domicílio do Autor ser uma casa de idoso, o que a Agravante alega ter-lhe conferido pontuação baixa, não impede a prestação do serviço especializado de Home
Care
, que objetiva atender a um quadro clínico mais delicado e complexo
. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (TJDF.
AI n.
07162055720248070000 1905925, Rel
. Des.
Robson Teixeira de Freitas,
j.
13/08/2024, 8ª Turma Cível,
p.
23/08/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE
. TRATAMENTO UNIDOMICILIAR. DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR.
LAR PARA IDOSOS
. DISPENSAÇÃO DE TRATAMENTO UNIDOMICILIAR DE FORMA INTEGRAL AFASTADA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PROVIDÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.
(...)
4 -
O tratamento domiciliar é um desdobramento do tratamento hospitalar e deve ser
considerado uma extensão necessária e obrigatória do próprio contrato, reputando-se abusiva qualquer disposição
contrária,
de modo que o referido serviço não pode ser limitado pela operadora de plano de saúde, ainda que o paciente resida em lar para idosos
. 5 - A despeito da fragilidade da saúde da paciente, não há se falar em fornecimento de tratamento
unidomiciliar
de
forma integral, uma vez que ela não faz uso de medicação endovenosa, não necessita de ventilação mecânica e nutrição parenteral, além dos relatórios médicos não indicarem a realização do referido tratamento de maneira integral. 6 -
Consistindo o tratamento domiciliar em um desdobramento do tratamento hospitalar, cabe à operadora de plano de saúde arcar com o fornecimento de todos os materiais que seriam dispensados ao paciente durante a internação hospitalar, excluídos os de higiene pessoal, que devem ser providenciados pela família. Recurso conhecido e parcialmente provido
.
”
(TJGO
.
AI
n.
06651835420208090000, 3ª Câmara Cível, Rel
.
Des.
Gilberto Marques Filho
,
j.
01/03/2021,
DJe

01/03/2021)
(
g.n
.)

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência
domiciliar pleiteada
,
sob pena
de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Logo, não encontro razões para modificar a decisão
agravada, uma vez que proferida
em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e os princípios constitucionais que regem o direito à saúde.

Em caso análogo, já decidiu este Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
-
PLANO DE SAÚDE
-
TRATAMENTO DOMICILIAR
-
HOME CARE - RECOMENDAÇÃO MÉDICA
-
URGÊNCIA
-
PROTEÇÃO A BEM MAIOR
-
RELEVÂNCIA
-
DIREITO FUNDAMENTAL
-
PRESENÇA DOS REQUISITOS
-
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO
-
DESNECESSIDADE
-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso,
sendo necessária a realização da internação domiciliar (
“home

care
”), com a disponibilização de equipe multidisciplinar, segundo recomendação médica, dada a debilidade permanente da paciente, deve o plano de saúde
proceder à disponibilização do profissional e demais, sobretudo por se tratar de medida necessária à manutenção da vida da paciente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela
.

Não há que se falar na irreversibilidade da medida que justifique a caução, quando, caso negado o pleito do contratante, poderá a empresa de assistência à saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.
”
(TJMT
. Agravo de Instrumento n.
1002488-88.2024.8.11.0000,
3ª
Câmara de Direito Privado
,
Rel
. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
j.
02/05/2024
, ,

DJe

06/05/2024)

(
g.n
.)

Com tais considerações,
restando devidamente demonstrada na decisão atacada
a
necessidade do serviço solicitado,
por
meio
dos relatórios médicos acostados ao
feito de origem, assim como a negativa por parte do Plano de Saúde agravante, constato que estão presentes os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência, de modo que a decisão judicial objurgada
deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento

interposto p
ela

UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
manten
d
o
incólume
a decisão
agravada
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024